Tribunal: TJES
Processo: 5008027-19.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008027-19.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
AGRAVADO: CAPSTONE OBRAS E EDIFICACOES EIRELI
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o voto da Eminente Relatora

VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
interposto pelo
Município de Guarapari
contra a decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha (id 13743314) que, na
execução fiscal
ajuizada em face de
Capstone Obras e Edificações EIRELI

(nº 5007302-22.2022.8.08.0035), condicionou a citação da executada à prévia informação do endereço completo do bem imóvel que deu ensejo ao tributo em execução.

Em suas razões recursais (id 3194468), o agravante sustenta que
(
i)
é dispensável qualquer exigência de indicação do endereço do imóvel objeto da tributação, porquanto tal requisito não consta nos róis taxativos dos arts. 202 do CTN e 2º da LEF;
(ii)
a determinação do magistrado vai de encontro com o princípio da efetividade, pois antevê a necessidade de a penhora recair sobre o imóvel, o que pode, ou não, acontecer.

Pois bem. Consoante explicitado na decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, o magistrado
a quo
, ao receber a inicial, determinou a intimação do Município a fim de que, no prazo de 03 (três) meses, “
diligencie
e informe o endereço completo do bem imóvel que deu ensejo ao tributo em execução, pelo mapa da cidade (inclusive o número do imóvel no logradouro em que situado) ou, de preferência, seu link de localização no aplicativo Maps, do Google, com o respectivo QR-Code
”. Destarte, somente após o fornecimento do endereço é que será realizada a citação do executado.

É em face deste capítulo decisório que aqui se insurge a Municipalidade, argumentando que o magistrado lhe impôs ônus não previsto na legislação vigente, além de ser contrário à efetividade da tutela jurisdicional.

Pois bem. Tratando-se de IPTU, não é demais rememorar que o imposto incidente sobre a propriedade predial e territorial urbana, cuja competência nossa Constituição Federal, em seu art. 156, inc. I, outorgou aos municípios, tem por substrato econômico tributável a relação patrimonial, plena ou limitada, relativamente a um imóvel situado na zona urbana, definida de acordo com os parâmetros estampados no § 1º, do art. 32, do Código Tributário Nacional.

Por tal razão, nosso Código Tributário Nacional atribuiu a sujeição passiva de tal imposto àquele que, no momento da materialização do fato jurídico-tributário, ostenta ou uma relação de domínio ou marcada pelo
animus domini
em relação ao imóvel, indicando, em seu art. 34, que o “
c
ontribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título
”.

Portanto, não se exige nem mesmo o prévio registro imobiliário para que se proceda ao lançamento do IPTU, porquanto basta a configuração da posse de bem imóvel urbano para dar ensejo à obrigação tributária. Justamente por isso, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que até mesmo os imóveis irregulares se submetem a referida exação (TJES, Classe: Apelação, 100190015857, Relator: José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível, j. 21/05/2019, DJ 30/05/2019).

Todavia, o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que os elementos da Certidão de Dívida Ativa devem estar bem delineados, de modo a permitir a correta identificação, por parte do devedor, do exato objeto da execução, a fim de viabilizar a defesa do executado.

Seguindo essa linha de intelecção, a Corte Superior tem decidido que “
a ausência de identificação específica do bem que ensejou a execução fiscal torna nula a CDA, porquanto prejudica a defesa do executado no questionamento da origem da dívida
” (REsp n. 1.297.922/BA, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 28/2/2012, DJe de 5/3/2012). Com efeito, a ausência de identificação do imóvel enseja a nulidade da CDA, pois “
dificulta o reconhecimento do objeto que originou a execução, e, por conseguinte, cerceia o direito de defesa do executado
” (AgInt no REsp n. 1.706.743/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 4/10/2018, DJe de 6/11/2018).

Neste particular, em casos análogos, este e. Sodalício
1
tem entendido pela validade das CDAs que, muito embora não apresentem o endereço completo do imóvel, contenham informações que possibilitem a sua individualização – por exemplo, o número de inscrição cadastral junto à Prefeitura.

Não é, contudo, o que se verifica no caso em apreço, visto que ambas certidões que lastreiam o feito executivo de origem (nº 2892/21 e nº 2889/21) não apresentam absolutamente nenhuma informação que permita a individualização dos imóveis que deram ensejo ao tributo em execução.

Logo, o vício das referidas CDAs torna justificável a exigência do magistrado de informação do endereço completo dos imóveis, haja vista a necessidade de se evitar prejuízo ao exercício do direito de defesa da parte executada, sob pena de extinção do feito executivo sem resolução do mérito.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento para, no mérito,
neg
ar-lhe
provimento
.

É como voto
.

1
A título ilustrativo, cito: AC n. 5001764-10.2019.8.08.0021, Relator(a): Des.(a) Jorge Nascimento Viana, 4ª Câmara Cível, julgamento em 01/02/2021; AC n. 5000675-20.2021.8.08.0021, Relator(a): Des.(a) Helimar Pinto, 1ª Câmara Cível, julgamento em 17/08/2021; AC n. 5001598-41.2020.8.08.0021, Relator(a): Des.(a) Manoel Alves Rabelo, 4ª Câmara Cível, julgamento em 13/05/2021.

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA. COBRANÇA DE IPTU. DECISÃO QUE
CONDICIONOU A CITAÇÃO DA EXECUTADA À PRÉVIA INFORMAÇÃO DO ENDEREÇO COMPLETO DO BEM IMÓVEL QUE DEU ENSEJO AO IPTU.
DESCRIÇÃO
IN
SUFICIENTE DO IMÓVEL. EXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA.

PRECEDENTES DO STJ
E DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA
.
R
ECURSO CONHECIDO E
DES
P
ROVIDO.

1)
Na hipótese em apreço, a Instância Primeva condicionou a citação da executada à prévia informação do endereço completo do bem imóvel que deu ensejo ao tributo em execução.

2)
Os requisitos formais da CDA tem por objeto dotar o devedor dos meios necessários a identificar o débito e, com isso, poder impugná-lo. Neste particular, o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que os elementos da Certidão de Dívida Ativa devem estar bem delineados, de modo a permitir a correta identificação, por parte do devedor, do exato objeto da execução, a fim de viabilizar a defesa do executado.

3)
Seguindo essa linha de intelecção, a Corte Superior tem decidido que a ausência de identificação específica do bem que ensejou a execução fiscal torna nula a CDA, porquanto prejudica a defesa do executado no questionamento da origem da dívida. Com efeito, a ausência de identificação do imóvel enseja a nulidade da CDA, pois dificulta o reconhecimento do objeto que originou a execução, e, por conseguinte, cerceia o direito de defesa do executado.

4)
No caso vertente, as certidões que lastreiam o feito executivo de origem não apresentam absolutamente nenhuma informação que permita a individualização dos imóveis que deram ensejo ao tributo em execução. Logo, o vício das referidas CDAs torna justificável a exigência do magistrado de informação do endereço completo dos imóveis, haja vista a necessidade de se evitar prejuízo ao exercício do direito de defesa da parte executada.

5)
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.